Tribunal: STF
Processo: RE 188391
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-06-15
Data de publicação: 2000-06-15

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIA. IPTU. PARCELAMENTO. VENCIMENTO DAS
PARCELAS. FIXAÇÃO POR DECRETO. UTILIZAÇÃO DA UNIDADE FISCAL DO
MUNICÍPIO - UFM PARA FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA, FAIXA E TRIBUTAÇÃO,
ISENÇÃO FISCAL E OUTROS FINS. TAXAS DE CONSERVAÇÃO E DE LIMPEZA.
Precedente do Plenário do STF assentando o entendimento de
que os elementos acima, relativos ao IPTU, por não terem sido
submetidos pela Constituição Federal ao princípio da legalidade
estrita, podem ser fixados por meio de regulamento.
A utilização da UFM, para fim de atualização do tributo,
só há de ser considerada indevida se comprovado que, com sua
aplicação, os valores alcançados extrapolam os que seriam apurados
mediante cálculo efetuado com base nos índices oficiais fixados pela
União, no exercício de sua competência constitucional exclusiva,
hipótese não configurada no caso.
No que concerne às taxas, é manifesta a sua
inconstitucionalidade, por não terem por objeto serviço público
divisível e referido a determinados contribuintes, não havendo
possibilidade, por isso, de serem custeados senão pelo produto dos
impostos gerais.
Declaração de inconstitucionalidade dos arts. 86, I, II e
III; 87, I e III; 91; 93, I e II; e 94, I e II, todos da Lei nº
6.989, de 29.12.66, do Município de São Paulo.
Recurso conhecido e, em parte, provido.